Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.
II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar que foram fixados em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades mais prementes do alimentando.
III. Recurso conhecido e desprovido.